Tribunal: TJES
Processo: 5012344-26.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012344-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS MATTOS FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012344-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS MATTOS FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: RAFHAELA GOMES DE MAGALHAES - ES33926, BRUNO SANTOS SCHINEIDER - ES35714

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME DE RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA MANTER O DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO CRIME
. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012344-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS MATTOS FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: RAFHAELA GOMES DE MAGALHAES - ES33926, BRUNO SANTOS SCHINEIDER - ES35714

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

VINÍCIUS MATTOS FERREIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigos 33, 35 e 40, inciso VI ambos da Lei n° 11.343/06 e no artigo 329, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da fundamentação genérica e inidônea adotada pelo magistrado de primeiro grau, para manter o decreto prisional. Como também, alega ausência de provas da autoria do crime.

Consta do caderno processual que,
no dia 23 de junho de 2023, mediante i
nformações prestadas pelo senhor Renato Dias dos Santos de que um veículo, com restrição de roubo/furto no estado do Rio de Janeiro, estaria em um determinado endereço, no Bairro Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari, policiais seguiram até o local
visualizando o automóvel em frente a um dos apartamentos.

Ato contínuo, com a ajuda da proprietária do imóvel, os agentes adentraram na residência, verificando que o paciente, agindo de forma livre e consciente, preparava, mantinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como, mantinham sob guarda diversas munições.

Além disso, quando o paciente detectou a chegada dos agentes este empreendeu fuga.

Portanto, restam devidamente demonstrado os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Outrossim, no que tange à alegação de
fundamentação genérica e inidônea adotada pelo magistrado de primeiro grau, para manter o decreto prisional, verifico ser incoerente, tendo o juiz
a quo,
bem fundamentado a decisão ao discorrer que o paciente é possuidor de diversos registros de prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, posse de drogas para consumo pessoal, desacato e roubo, sendo tais circunstâncias fundamentação idônea para a imposição e manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, infere-se que o douto magistrado de primeiro grau ressaltou que,
in casu
,
medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública
.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)